Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. As matérias nao suscitadas, nem discutidas no processo nao podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, e vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação inexistente.
2. A legitimidade ad causam se refere a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção.
3. A apelante não possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos termos da sentença, haja vista não ter participado da relação jurídica informada nos autos. Verificada a ilegitimidade passiva deve ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.